Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA POR DIVERSAS VEZES. VÍTIMAS DIFERENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados sob o signo da clandestinidade e especialmente nos casos contra menores/vulneráveis, na maioria das vezes sem vestígios ou testemunhas, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação dos fatos e da sua autoria, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Não há como acolher a absolvição do réu por falta de provas e baseado exclusivamente em sua negativa dos fatos e no laudo de exame pericial que não encontrou vestígios genéticos do acusado, se o acervo probatório, baseado nos relatos das vítimas e testemunhas, é coerente e harmônico para manter a condenação.
3. Correta a responsabilização criminal do réu nos crimes de estupro de vulnerável e satisfação da própria lascívia, por diversas vezes e contra vítimas distintas, em concurso material (art. 69 do CP). Dosimetria adequada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.